Tribunal: STF
Processo: ARE 1551057
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO), CUJO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO É DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA DO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL PARA A CRIAÇÃO DO FUNDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 79 E 82, § 1º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA SOBRE PRODUTOS ESSENCIAIS. AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE BENS E SERVIÇOS QUE SE SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 174.723-7/01 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. EFEITO VINCULANTE (ARTIGO 272-A DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 23).



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se a violação aos arts. 25, 146, incisos I e II, 150, III, “b”, 155, § 2º, incisos I, III e XII da Constituição Federal e artigo 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Nas razões recursais sustenta, em síntese, a infringência aos princípios da anterioridade, da seletividade, da essencialidade, da legalidade e da não-Cumulatividade, ausência de Lei Complementar para instituição do FECOP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza, e a não sujeição ao recolhimento do adicional de 2% a alíquota do ICMS, destinado ao FECOP.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo em virtude da incidência das Súmulas 279, 280 e 282 do STF (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    De início, transcrevo trecho do acórdão a quo (eDOC 28, p. 17, p. 4-5):



    “Depreende-se, portanto, que o não há previsão legal acerca da necessidade de elaboração, no âmbito estadual, de lei complementar e, portanto, a cobrança do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOP) pelo Estado do Paraná está legitimidade com sua previsão na Lei n° 18.573/2015 e Lei nº 20.554/2021.



    (...)



    Como se vê, não houve instituição de tributo novo, ou sua majoração, mas sim, a diminuição da alíquota do imposto e, subsequente, a instituição de adicional não partilhável, ou seja, houve apenas a alteração do destinatário da arrecadação, não sendo o caso, portanto, de aplicação da anterioridade do exercício financeiro, prevista no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal. Quanto a insurgência do recorrente no sentido de que pela essencialidade da mercadoria que comercializa deve haver a redução da alíquota, melhor sorte não lhe assiste. 



    A classificação dos produtos quanto a sua essencialidade é tarefa conferida ao legislador estadual, sendo defeso ao Poder Judiciário se imiscuir em dita tarefa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).”



    Nesse sentido, observo que o entendimento do Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência da Corte.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiamento dos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza foram convalidados pela Emenda Constitucional n. 42/2003. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ICMS. LEI ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE. EC 42/2003, ART. 4º. CONVALIDAÇÃO DE LEIS ESTADUAIS, ANTERIORES E POSTERIORES, QUE ESTABELECERAM O ADICIONAL DE ICMS PREVISTO NO ART. 82, §1º, DO ADCT, ATÉ A EVENTUAL SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.278.551-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2025). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. INDEPENDÊNCIA DE BASES NORMATIVA E ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu parcial provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Minas Gerais, reconhecendo, contudo, a constitucionalidade do adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do adicional destinado ao FECP deve ser afastada após o julgamento do RE 1.287.019 – revelador do Tema n. 1.093/RG – e da ADI 5.469. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais (RE 592.152 RG, Tribunal Pleno, ministro Cristiano Zanin, DJe de 3 de julho de 2024, Tema n. 1.305/RG). 



    4. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora. 



    5. O reconhecimento da não incidência do Difal não impede, por si só, a cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), considerada a independência de bases normativa e econômica. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (RE 1502224 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 06.02.25)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Exigência, até o advento de Lei Complementar Federal, da alíquota destinada ao Fundo de Erradicação da Miséria.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível, até o advento de Lei Complementar Federal, a alíquota destinada ao Fundo de Erradicação da Miséria. 



    III. Razões de decidir 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, bem como a legislação estadual que os instituiu, ainda que posterior, até que sobrevenha a lei complementar federal sobre a matéria. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1484581 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 27.11.24)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Combate à Pobreza. Constitucionalidade da Lei estadual 4.056/2002 e do Decreto estadual 32.646/2003, ambos do Rio de Janeiro. Validação pela EC 42/2004. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.360.032-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139, Tema 745 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (Plenário, DJe 15.3.2022). 



    Nesse sentido, no julgamento monocrático do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.485.461/BA, o Ministro Luiz Fux, Relator, enfatizou que “referida tese [Tema 745 da repercussão geral] não se aplica ao adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza. É assente nesta Corte a convalidação pela Emenda Constitucional 42/2003 dos adicionais de alíquota do ICMS destinados aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal” (DJe 11.4.2024). Eis a ementa dessa decisão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TÉCNICA DA SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À DAS OPERAÇÕES EM GERAL. INVALIDADE. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO DESPROVIDO”



    Por fim, a discussão referente ao reconhecimento do alegado direito líquido e certo da Recorrente de não se sujeitar ao recolhimento do adicional de 2% a alíquota do ICMS, destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional (Lei estadual nº 11.580/96, com redação dada pela Lei estadual nº 20.554/2021 e Decreto estadual nº 7.871/17) tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DE ICMS. BENS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS. ACORDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza” (Tema 1305). 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1493655 AgR-segundo, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 18.12.24)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3030 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente